Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-78.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022198-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J MACHI - ME - CNPJ: 26.608.893/0001-46 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), THIAGO MADEIRA - CPF: 005.740.261-26 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODA A MATÉRIA SUSCITADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESLEALDADE PROCESSUAL DO APELADO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pedido de gratuidade da justiça já foi deferido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

Manifestando-se o Juízo
a quo
sobre toda a matéria necessária ao deslinde da questão, descabe alegar a nulidade da sentença.

Se a apelante não demonstrou que a parte adversa agiu com deslealdade processual, não poderá ser acolhida a alegação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Ordinária proposta pela apelante, condenando-a como litigante de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, a pagar multa de 2% do valor corrigido da causa, mais as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Aduz que a sentença é nula por não ter apreciado toda matéria alegada na inicial em relação aos atos praticados pelo apelado e confirmados por todas as testemunhas - que o réu, em 10/05/2018, tentou nova retirada de nota em nome da autora e que foi avisado que ela estava com a inscrição estadual bloqueada.

Afirma que forneceu testemunhas e documentos que não foram citados na sentença e que o apelado é que agiu com deslealdade processual ao tentar obstruir a justiça, alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão contra texto expresso de lei e levar o Juízo a erro, o que constitui litigância de má-fé.

Contrarrazões no id 149627852 – pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O pedido de gratuidade da justiça já foi deferido em Agravo de Instrumento, prevalecendo em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

Nulidade da sentença por não ter apreciado todas as questões.

Esse argumento é infundado, pois o Juízo
a quo
se manifestou sobre toda a matéria necessária ao deslinde da questão. Confira-se excerto da sentença:

“ a autora alega e, por isso, precisa demonstrar nos autos, à luz do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que o réu ou a empresa deste, durante a relação comercial de intermediação na compra e venda de carnes, teria utilizado dados da autora para “o feitio de notas fiscais de saída”, emitindo, assim, notas fiscais de produtos que nunca foram efetivamente adquiridos, no importe de R$ 600.000,00.

A relação comercial em apreço não encontra assento em prova documental, precisamente em contrato escrito, sendo, pois, naturalmente esperado que fosse resultar em litígio a ser solucionado pelo Poder Judiciário, chamando a atenção o fato de ambos os lados confirmarem ser antiga a relação, sem que a parte autora saiba, contudo, sequer, se negocia, efetivamente, com uma pessoa física ou jurídica, a ponto de desconhecer sua e exata qualificação para o ajuizamento da demanda, o que já explica muito sobre o ocorrido.

A demandante diz, na peça primeira, que o réu sempre atuou como intermediário, mais especificamente como marchand, nome conhecido no meio comercial daquele que negocia a compra de carne animal diretamente com os produtores e ou frigoríficos e entrega aos açougues, supermercados e outros estabelecimentos comerciais de venda de carne, e, para tanto, necessita enviar os dados dos compradores (CNPJ, Inscrição Estadual, etc.) para a emissão das notas fiscais diretamente em seus nomes, para que os animais abatidos possam ser entregues no varejo.

O réu, por sua vez, admite a relação comercial noticiada, porém nega a emissão de notas fiscais em desconformidade com os produtos comercializados, esclarecendo que trabalha para o seu pai, Senhor Dilmar Madeira, há muitos anos, ganhando comissão pelas vendas, e que a relação com a empresa autora se deu por aproximadamente um ano, período em que ela teria adquirido, aproximadamente, uma média mensal de carnes no valor de R$ 50.000,00 fornecidas pelo Frigorífico J. B. de Oliveira, até ter deixado de cumprir com os compromissos de pagamento, tornando-se inadimplente, conforme cheques emitidos pelo seu representante legal, Adriano de Souza, obrigando o seu pai a pagar os valores desses títulos e resgatá-los.

Conforme se vê acima, o demandado atraiu para si o ônus da prova de que a autora deixou de honrar compromissos com o apontado frigorífico, nos termos do art. 373, II, do CPC, depois de ela ter afirmado que se valia das atividades do réu para adquirir diretamente dos produtores e frigoríficos, e bem se desincumbiu do encargo ao trazer para os autos as cópias dos cheques emitidos por Adriano de Souza ou Adriano de Souza – Açougue, nominais a J B de Oliveira, e devolvidos com base na alínea 21 (sustado ou revogado), conforme cópias verificadas a partir do Id 2232211, o que emprega veracidade à versão de que foram pagos e resgatados por seu pai.

Mais que isso, o réu ainda comprova, por meio das conversas mantidas com a autora por meio de aplicativo (whatsapp) – aqui admitidas como provas substanciais, a despeito da ausência de ata notarial (art. 384, CPC), ante a anuência da parte autora de que era essa a via de comunicação entre as partes – que os referidos cheques foram emitidos para pagamento do mencionado Frigorífico J B sem a emissão das correspondentes notas fiscais de vendas dos produtos, ao argumento de estar “correndo de imposto”, acrescido das afirmações “Eu não faço questão de notas”, “Eu não tiro notas de nada”, “Justamente para não emitir notas fiscais”, conforme se observa nos documentos que instruem a contestação.

Além disso, o réu também demonstra que, com o propósito de não emitir nota fiscal em seu nome, mas diante da informação de que o frigorífico não cadastra sem a inscrição, a autora enviou outro CNPJ (29.835.714/0001-00), ligado à razão social de “Adriano de Souza”, distinto, portanto, do que consta em nome da J Machi – ME (CNPJ 26.608.893/0001-46), e com “inscrição estadual provisória”, conforme consta das cópias dos “Alvarás de Localização e Funcionamento/2018” enviados pelo aplicativo durante o contato com o réu.

As datas dos cheques devolvidos também coincidem com a afirmação do demandado de que as tratativas entre os ora contendores encerraram-se no mês de agosto de 2018.

A autora não se insurge contra o teor da conversa, não a rebatendo numa linha sequer em sua impugnação à contestação, o que torna fato incontroverso, portanto, a sua ocorrência e o seu conteúdo, ratificando a afirmação do demandado de que a demandante busca driblar o Fisco Estadual
.

Além disso, a demandante não nega o envio de outro CNPJ, limitando-se a dizer que não entende o porquê da sua juntada aos autos, pois não se formaliza com o CNPJ da peça inicial, acrescentando mais adiante que os CNPJ 29835714/0001-00 – Adriano de Souza e 04638082/0001-5 – Adriano de Souza Açougue, “apesar de serem do autor, também não se fazem valer como prova do meio jurídico, ou seja o liame jurídico, não ficou comprovado” (sic), num confuso, improdutivo e até constrangedor argumento, que só reforça a tese da defesa

Conforme se vê até aqui, tendo o réu cumprido o encargo que lhe exige o art. 373, II, do CPC, restava à autora demonstrar que ele fez uso indevido dos dados cadastrais que lhe foram fornecidos para emitir notas fiscais de saída de produtos que nunca foram adquiridos, com fulcro no art. 373, I, do CPC, como anotado inicialmente. Porém não é o que se vê nos autos, pois mesmo nas provas produzidas em audiência houve confirmação na diversidade de empresas e, portanto, de CNPJ cadastradas por Adriano de Souza, o representante legal da autora, corroborando o alegado pelo réu.

As partes admitem, em seus depoimentos pessoais, acompanhadas pelas testemunhas, que não havia emissão de notas fiscais nas compras e vendas, o que mudou quando o frigorífico passou a exigir a saída de carne somente com notas, divergindo, então, os contendores acerca da quantidade comercializada e do nome da empresa utilizada na emissão das notas fiscais, o que mais uma vez pende em favor do réu, quando se verifica o teor das conversas mantidas pelo aplicativo.

A quantidade de carnes tida como comercializada entre as partes, que variava de 8 (oito) a 10 (dez) vacas por semana, com pedidos maiores nos finais de semana, de acordo com os depoimentos das testemunhas João Lacerda dos Santos e Antônio Carlos de Morais, leva a concluir que o cálculo apresentado pelo demandado em suas razões finais escritas, de 2kg de carne por semana ao preço de R$ 9,30 x kg à época, num total de aproximadamente R$ 75.000,00, condiz com o valor aproximado de R$ 85.000,00, tido como referente às últimas compras, representadas pelos cheques, estes em valor aproximado de R$ 90.000,00, havendo, pois, concatenação, com os argumentos da defesa.

É certo que essa não foi a mesma quantidade do produto comercializado, apontada pelas testemunhas arroladas pela parte autora, pois segundo Vinicius Patrick de Souza Alves eram 3 (três) ou 4 (quatro) vacas por semana os pedidos da autora, isso depois de ter afirmado, inicialmente, que eram 2 (duas) vacas por dia; já para Maxuel Souza e Silva, açougueiro da autora à época, eram comercializadas 2 (duas) vacas a cada dia, três vezes na semana, totalizando 6 (seis) vacas por semana, em média.

De qualquer forma, a prova oral produzida não auxilia a autora naquilo que lhe pesa como encargo probatório, acrescido pela afirmação do seu representante legal em audiência de que só comprava miúdos do Frigorífico J B e de que havia “malandragem” na emissão de notas fiscais relacionadas a esse estabelecimento por parte do réu, pois as testemunhas não esclareceram nada a esse respeito, com destaque para o depoimento do contador, Breno Saturnino Nascimento, que sequer soube dizer sobre o relacionamento comercial entre as partes.

Não se compreende a ausência de testemunhas ligadas ao frigorífico para atestar em favor da autora que não houve a compra de carnes na quantidade assinalada nas notas fiscais, conforme sustenta o seu representante legal, Adriano de Souza.

Não há prova nos autos de que tenham sido emitidas notas fiscais de saída de produtos não comercializados pela autora, com utilização indevida de seu CNPJ e de sua inscrição estadual, como ela alega, mas sim de que ela se valeu do, por ela denominado, “prévio acerto entre o frigorífico e determinadas pessoas do meio de compra e venda”, para comprar carnes sem emitir nota promissória em seu nome, mas utilizando o CNPJ e a inscrição estadual provisória de outra razão social (Adriano de Souza), e sustando os cheques alusivos aos pagamentos, por motivo que não é objeto desta demanda.

Cuida-se aqui, enfim, de empresa que jamais operou com uso de nota fiscal e que, portanto, jamais controlou ou exigiu o controle da efetiva entrega dos produtos comercializados, que, de repente, se insurge contra a emissão de notas fiscais, por ela autorizada, ao que tudo indica nos autos, e resolve sustentar que os produtos relacionados nas notas não foram comprados.

A postura descortinada, ao fim, revela que a autora buscou o Judiciário para conseguir objetivo ilegal, valendo-se, para tanto, da alteração da verdade dos fatos, conforme observado, o que configura conduta de litigância de má-fé, nos termos do art. II e III, do Código de Processo Civil, devendo ser sancionada, nos termos do art. 81 do CPC.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na “Ação Ordinária” (sic) proposta por J. Machi em face de Thiago Madeira e condeno a parte autora, como litigante de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, a pagar multa que arbitro em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, mais o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85 § 2º, do CPC, levando em conta a importância e a natureza da causa.”

Evidente que a sentença não é nula, pois se manifestou de forma detalhada sobre a prova documental e testemunhal produzida nos autos.

Inclusive, conforme mostra o pedido da autora/apelante na inicial e comprova o acerto da sentença,
o seu objetivo era
que todos os valores emitidos na forma de notas fiscais e creditados no seu CNPJ e na sua inscrição estadual fossem declaradas nulas
e que eventuais multas em relação à ela fossem disponibilizadas no CNPJ e na inscrição estadual
do réu que afirmou desconhecer
.

Aliás, conforme entendimento do STJ,
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.

Rejeito a preliminar.

Quanto à alegação de que o apelado agiu com deslealdade processual ao tentar obstruir a justiça, alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão contra texto expresso de lei e levar o Juízo a erro, o apelante não demonstrou a ocorrência desse comportamento pelo recorrido, motivo pelo qual não poderá ser acolhida.

Ressalto que a peça recursal é um tanto confusa, faltando às alegações clareza, fundamentação e objetividade.

Assim, não demonstrando a apelante que agiu de forma distinta daquela concluída na sentença,
nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 11% do valor corrigido da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023